Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ICMS-DIFAL. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. TEMA 745/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 714.139/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 745), firmou a seguinte tese: Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.
2. Em continuidade de julgamento, a Suprema Corte, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/21).
3. Não obstante o caso em análise se amoldar à tese firmada pelo Supremo no tema n. 745, verifica-se que a presente demanda somente foi ajuizada em julho/2021, isto é, após o início do julgamento do RE n. 714.139, não estando albergada pela ressalva realizada pela Suprema Corte para fins de incidência imediata da tese fixada em repercussão geral.
4.Considerando-se a modulação dos efeitos aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, e em obediência aos limites fixados, não há que se falar em aplicação da tese firmada em repercussão geral, estando válidas as alíquotas do ICMS nos percentuais fixados na legislação distrital.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos sem efeitos infringentes.